Tribunal: TJES
Processo: 0027353-42.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027353-42.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MB ASSOCIADOS, CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

APELADO: HOSPITAL METROPOLITANO S/A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES AFASTADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC, e na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se a inexistência dos alegados vícios no acórdão.

2. Aclaratórios rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

HOSPITAL METROPOLITANO SA
opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra acórdão juntado ao evento 6787762 desta colenda Câmara Cível, no qual houve provimento ao recurso da MB Associados, Consultoria e Empreendimentos Ltda, para julgar procedente o pedido de exibição de cópia integral do contrato (e seus anexos) firmado com o H.I.G. Capital por meio do qual este adquiriu o controle acionário do Hospital Metropolitano SA, homologando a sua produção.

Alega o embargante a existência de omissões e contradições existentes no acórdão ora embargado, da seguinte forma: (1) omissão, pois não observou que o Embargado já propôs ação de cobrança em face do Hospital Metropolitano em 2019, conforme também citado pelo Embargante nos autos, o que afastaria o interesse processual do embargado; (2) No processo n. 0010668-23.2019.8.08.0048, o Embargado logrou êxito em ter acesso ao contrato, o que, na visão da parte embargante, reforça a falta superveniente de interesse processual do Embargado; (3) o v. Acórdão não se manifestou específica e concretamente sobre argumentos e precedentes ventilados pela embargante em contrarrazões; (4) não obstante tenha afirmado que não adentraria no mérito do objeto que se pretende demonstrar, o v. Acórdão contraditoriamente fez diversas conclusões que se referem ao mérito; (5) o v. Acórdão, ao afirmar que “pretende a recorrente acesso à cópia integral do contrato (e seus anexos) firmado com a H.I.G. Capital por meio do qual este adquiriu o controle acionário do Hospital Metropolitano, e cuja existência é incontroversa”, incorreu em erro material; (6) o v. Acórdão incorreu em omissão e erro material, pois não observou que os honorários advocatícios sucumbenciais já estavam limitados a R$ 500,00, não tendo havido qualquer recurso por parte do Embargante que admitisse a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 12 do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento os aclaratórios.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão (inciso II), corrigir erro material (inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

De acordo com Antônio Carlos Araújo Cintra
1
, o julgado padece de omissão "
quando o juiz deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício
".

Rememoro que, no julgamento pretérito da apelação interposta pela parte embargada, restou registrado que a pretensão autoral é a exibição prévia de documentos – contratos e anexos -celebrado entre o réu e apelado Hospital Metropolitano SA e terceira (a empresa H.I.G Capital), cuidando-se de ação probatória antecedente.

Narra a embargada em sua inicial que, previamente à celebração desse ajuste que pretende ter acesso, firmou com o Hospital Metropolitano SA um contrato de prestação de serviços, no qual restou estipulado que o Hospital pagaria à recorrente valor equivalente a 5% da quantia bruta da negociação por ela intermediada, em caso de fusão, aquisição de controle acionário, ou do fundo de comércio, ou mesmo das ações do Hospital por outrem, sendo exatamente o que afirma ter ocorrido.

Restou esclarecido que, pretensões desse jaez possuem guarida no procedimento de Produção Antecipada de Prova, na modalidade prevista no inciso III do art. 381 do CPC/15, hipótese que prescinde da demonstração de fundado receio de perecimento da prova
.
O Código de Processo Civil de 2015 prevê a possibilidade de produção antecipada de prova para situações nas quais o prévio conhecimento dos fatos puder justificar ou mesmo evitar o ingresso de novas demandas judiciais, ação esta cujo ajuizamento, quando fomentado por pretensão de exibição de documento, também deverá observar as regras de formulação do pedido previstas no art. 397 do CPC/2015.

Esclarece-se que, a decisão que julga a cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, e ainda que supervenientemente ajuizada a ação tida como principal, não há que se falar em desnecessidade da exibição do referido documento, mesmo porque a referida ação ainda está em sua fase de saneamento, ao que se observa dos documentos juntados com os aclaratórios.

Afirma ocorrência de fato novo e superveniente a afastar o interesse processual da embargada, a exibição do contrato nos autos da ação principal. Na verdade, penso que tal fato afastaria o interesse recursal do próprio embargante. De qualquer forma, a superveniente exibição não resta comprovada, e mais, o próprio embargante juntou como último ato proferido nos autos da ação principal movida pela empresa embargada, uma decisão de saneamento (ao evento 7171121), mediante a qual percebe-se que a parte embargada, naqueles autos, ainda afirmava não ter acesso à integralidade do contrato ora pretendido (motivo pelo qual a impugnação ao valor da causa foi rejeitada).

Também restou registrado no acórdão a possibilidade de exibição antecedente de documento que não pertence ao requerente (ora embargado), pois segundo a definição do c.STJ , “
o conceito de documento comum não se limita àquele pertencente a ambas as partes, mas engloba também o documento sobre o qual as partes têm interesse comum”
.
(REsp n. 1.645.581/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 15/8/2017.).

Alega o embargante que este colegiado deixou de demonstrar a aderência fática do referido precedente à hipótese concreta julgada. Porém, a aderência é nítida e facilmente perceptível pela transcrição de sua ementa (abaixo), a dispensar maiores fundamentações a esse respeito, a lembrar que o mencionado julgado refere-se simplesmente à definição de documento comum e possibilidade de se pleitear e acolher pedido de exibição de documentos, ainda que estes não pertençam a ambas as partes da demanda cautelar, havendo influência na relação jurídica material, como é o caso. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DOCUMENTO COMUM. ART. 844, II, DO CPC/1973. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o pedido de exibição cautelar de documento que não pertence ao requerente.

2.
O conceito de documento comum, previsto no art. 844, II, do CPC/1973, não se limita àquele pertencente a ambas as partes, mas engloba também o documento sobre o qual as partes têm interesse comum. Precedente
.

3.
Na hipótese dos autos, o documento cuja exibição se pretende influi na relação jurídica material havida entre as partes, servindo de base de cálculo para identificação do valor devido em contrato de cessão de direitos
.

4. A divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional, nos termos do Código de Processo Civil de 1973 e do Regimento Interno desta Corte, exige comprovação e demonstração da similitude fática entre os casos apontados, o que não ocorreu na hipótese.

5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido.

(REsp n. 1.645.581/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 15/8/2017.)

O embargante reitera o caráter sigiloso do contrato, o que não foi ignorado na decisão recorrida, afinal, trata-se de contrato assinado entre a embargante e terceiro. Todavia, como demonstrado supra, tal fato não infirma o direito da parte adversa de ter conhecimento dos termos do contrato, mormente quando este servirá de base de cálculo para identificação do valor devido e perseguido na ação principal intentada.

Esclareço ainda que, segundo a orientação proveniente do e. STJ,

“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]”
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019).

Igualmente não há que se falar em contradição ou erro material na decisão objurgada em decorrência de constar do voto que é “incontroversa” a
existência
do contrato por meio do qual o Hospital Metropolitano alienou ações, porquanto em diversos momentos o Embargante reconhece a existência do referido contrato, inclusive, nos aclaratórios, em que afirma que já exibiu o documento.

Também consta registrado no Acórdão que: “O procedimento de produção antecipada de prova tem por escopo resguardar o recorrente materialmente para utilização em processo futuro, sendo vedado ao juízo deste procedimento examinar o mérito do objeto que se pretende demonstrar pela prova requerida”, e o embargante aventa contradição, pois, a seu ver, houve diversas conclusões que se referem ao mérito em si,
ipsis litteris,

“
como a afirmação de que “pretende a recorrente acesso à cópia integral do contrato (e seus anexos) firmado com a H.I.G. Capital por meio do qual este adquiriu o controle acionário do Hospital Metropolitano, e cuja existência é incontroversa”.

A contradição do acórdão alegada foi, em que pese esclarecer que a cautelar não serviria ao propósito de examinar o mérito do objeto que se pretende provar, deixar registrado que a existência do contrato é incontroversa. Primeiro, a mera existência do contrato firmado com a H.I.G. Capital por meio do qual este adquiriu o controle acionário do Hospital Metropolitano é, sim, fato não controvertido pelo réu, tanto que em sua contestação, este aduz, in litteris: “MB já não mais prestava serviços para o HOSPITAL quando tiveram início as
negociações
e ulterior
fechamento
entre acionistas e o
adquirente
, (...)”. Concluindo: MB pauta seu pedido de exibição de documento sigiloso de operação financeira de alto valor em contrato nulo de pleno direito;
ademais
disso MB não
demonstrou
sua
participação
nas
negociações

que

culminaram

com
a
operação
de aquisição de
ações
do HOSPITAL
”.

Essa questão de que se trata de contrato mediante o qual, de alguma forma, a terceira empresa adquiriu ações do Hospital embargante é de relevância para a demanda cautelar, pois a empresa embargada detinha antes um contrato com o Hospital, de prestação de serviços, no qual restou estipulado que o Hospital pagaria à embargada valor sobre a quantia bruta da negociação por ela intermediada, em caso de fusão, aquisição de controle acionário, ou do fundo de comércio, ou mesmo das ações do Hospital por outrem, demonstrando assim a relação jurídica havida entre as partes e a influência do contrato pretendido na ação que seria movida.

Outrossim, esta colenda Câmara julgadora não se imiscuiu acerca do mérito da pretensão da embargada de obter parte sobre a negociação entabulada através do contrato a ser exibido, de modo que não há o alegado vício da contradição.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência, a Corte de Cidadania, há muito, já pacificou entendimento no sentido de que "
a reforma in totum do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto
" (REsp 1.129.830/SC , Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 8/3/2010); e (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1888440 AL 2020/0126485-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021).

No presente caso, houve fixação de honorários advocatícios pelo juízo singular e posterior provimento integral da apelação interposta pelo vencido, o que gerou a inversão automática dos ônus sucumbenciais, em desfavor do ora embargante, com fixação cabível de nova verba honorária, fixada no valor de R$ 1.000,00, de forma equitativa, haja vista que inestimável o proveito econômico e ínfimo o valor da causa, em consonância ao §8º do art. 85 do CPC, não havendo nenhum vício.

Esclarece-se que, os aclaratórios não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o julgamento ou a pretensão de rediscussão da matéria já decidida. (STJ. AgRg no ARESp 681.659/SP, Relatora Ministra Isabel Gallotti, 4ª Turma, julgado em 12/05/2015, publicado em 19/05/2015).

Advirto por fim que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.

Pelo exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________

1
Apud
ASSIS, Araken de.
Manual dos Recursos
. 3ª Edição, editora RT, pág. 623.